Tribunal: TJSP
Processo: 1012936-44.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte (salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30% dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos, ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do correntista. Seja desconto direto em folha ou em conta corrente, como incide sobre salário,

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte (salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30% dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos, ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do correntista. Seja desconto direto em folha ou em conta corrente, como incide sobre salário, deve respeitar o limite legal que permita a sobrevivência digna do devedor.
2. Ao realizar negociação de dívidas e permitir que o cliente se utilize de limite superior àquele destinado para empréstimos consignados, vislumbra-se verdadeira intenção das casas bancárias em burlar a lei e incentivar o superendividamento do cliente.
Recurso da autora provido e recurso do réu não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012936-44.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada/apelante VALDETE PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso do réu. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012936-44.2017.8.26.0196 -Voto no 52379b
2
VOTO No : 52379b
APEL .No : 1012936-44.2017.8.26.0196
COMARCA : FRANCA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A E VALDETE PEREIRA
(JUST GRAT)
APDO. : OS MESMOS
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE. LIMITE.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte
(salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30%
dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos,
ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do
correntista. Seja desconto direto em folha ou em conta corrente,
como incide sobre salário, deve respeitar o limite legal que
permita a sobrevivência digna do devedor.
2. Ao realizar negociação de dívidas e permitir que o cliente se
utilize de limite superior àquele destinado para empréstimos
consignados, vislumbra-se verdadeira intenção das casas bancárias
em burlar a lei e incentivar o superendividamento do cliente.
Recurso da autora provido e recurso do réu não provido.
A r. sentença de fls. 304/312, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação revisional ajuizada por Valdete Pereira contra Banco do Brasil S/A,
para limitar dois contratos celebrados entre as partes a 30% do salário da autora,
com isso o banco foi condenado ao pagamento de honorários de R$ 407,54.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A parte autora requer a inclusão de todas as operações na
limitação pretendida, bem como majoração dos honorários advocatícios.
O banco o banco alega inobservância do “pacto sunt servanda”
e ao princípio da boa-fé; impossibilidade de limitação dos descontos efetuados em
conta corrente.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A parte autora celebrou cinco empréstimos (n. 829880801, n.
860759615, n. 829796917, n. 836721668 e n. 498285) com desconto em conta
corrente outro consignado com o réu, ora apelante, cuja soma representaria
comprometimento de mais de 30% de seus rendimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012936-44.2017.8.26.0196 -Voto no 52379b
3
No caso, em que pese o superendividamento voluntário da
cliente, a legislação e a jurisprudência têm limitado o percentual de descontos de
parcelas de empréstimos bancários a 30% do salário do devedor, presente o
interesse agir.
Em que se respeitem posicionamentos em sentido diverso,
temos que o limite de 30% de descontos é a margem considerada adequada para que
o cliente consiga, com o restante do seu salário, fazer frente às suas despesas
básicas, imprescindíveis à sua sobrevivência.
Ora, se um cliente dispõe apenas de seu salário para a
satisfação de seus débitos perante o banco e ainda para as despesas com sua própria
subsistência, pouco importa se os descontos se dão mediante consignação em folha
de pagamento ou débito em conta corrente. Afinal, o salário é atingido de uma ou de
outra forma adotada.
Daí porque, em circunstâncias semelhantes, este Relator vem
impondo limite de 30% em casos em que comprovada a autorização do cliente para
desconto. É a decisão que esta Turma Julgadora vem adotando como a que melhor
atende aos interesses de ambas as partes, está em conformidade com a legislação
(artigos 7o, inciso X, da Carta Magna1, 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil2, e Lei 8.112/90), bem como com a jurisprudência.
1 Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:
(...)
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
2 Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.382,
de 2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012936-44.2017.8.26.0196 -Voto no 52379b
4
Nos cenários em que há excesso, os contratos não podem
redundar em descontos que impedem que a parte consumidora sobreviva com
dignidade.
Não se nega que são lícitos os descontos diretos em conta ou
em folha de pagamento. É uma forma de contratação bastante vantajosa para ambas
as partes e deve ser prestigiada. Comprovada a autorização do cliente, é a decisão
que esta Turma Julgadora vem adotando como a que melhor atende aos interesses
de ambas as partes e conforme preconiza a legislação que trata do tema (Lei
10.820/2003) e jurisprudência.
Porém, dado o caráter alimentar do salário que incide na conta
do cliente, cabe limitação de valor máximo do desconto relativo aos empréstimos
firmados.
O teto de 30% é usualmente utilizado em casos como o
presente, porquanto adotado tanto pela legislação que trata do tema, Lei no
10.820/2003, no caso de empregados celetistas, como pela Lei no 8.112/90, no caso
de funcionários públicos.
Em outras palavras, ainda que possa existir autorização em
abstrato pela agravada para que haja descontos automáticos dos valores de suas
dívidas diretamente de sua conta, é abusiva a retenção de valor sem limitação de um
teto, por poder acarretar, em muitos casos, a total absorção da verba alimentar do
devedor.
Com efeito, não é imoral o cliente buscar manutenção de sua
subsistência, apesar das dívidas que contraiu, mas é imoral a pretensão de seu
adimplemento, a qualquer custo, mesmo ao custo da dignidade humana de outrem,
sob o manto da suposta legalidade do pacto firmado.
De outro lado, o direito de crédito do estabelecimento
financeiro é legítimo. Não se pode proibir de que ele se valha ao menos de parte do
salário do cliente para a satisfação de débitos oriundos de contratos celebrados entre
eles de forma válida. Afinal, o contrato é válido, conquanto abusiva a permissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012936-44.2017.8.26.0196 -Voto no 52379b
5
para a utilização integral do salário da autora.
Isso possibilita o pagamento ao credor e ao mesmo tempo
garante a sobrevivência do cliente.
Ademais, reiteradas concessões de crédito denotam firme
intenção da instituição financeira de burlar o limite legal de consignação. Afinal,
diversos são os contratos, sem nenhum critério por parte do banco. A despeito do
esgotamento da capacidade de endividamento, o banco continua a liberar-lhe crédito
fácil, contraído em terminal de autoatendimento.
Ora, se um correntista já possui contratos de empréstimo e se
utilizou de todo o limite legal consignável, a saída é impedir seu super
endividamento. Em vez disso, os bancos incentivaram o aprofundamento de sua
crise financeira, concedendo novos empréstimos e alterando a forma de pagamentos
dos anteriores. Uma manobra que traz lucro certo ao banco e joga a parte vulnerável
em abismo sem fim.
Seja por desconto direto em folha de pagamento ou em conta
corrente, é certo que a remuneração mensal de um cidadão não pode ser
abocanhada, em limites superiores a 30%, para pagamento de empréstimos
bancários. O limite legal precisa ser respeitado em ambas as situações, a fim de
garantir a dignidade do devedor como pessoa humana.
Portanto, a ação é provida para limitar os descontos de todas as
operações a 30% do salário líquido percebido pela autora.
Com isso, os honorários são majorados para R$ 1.000,00.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso da autora e nega-se
provimento ao recurso do banco, nos moldes acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator